Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ICMS. DIFAL. OSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Não há interesse quanto ao pedido de suspensão do processo, tendo em vista a suspensão da segurança concedida na SS 0706978-14.2022, que produz efeito equivalente, de modo a permitir ao Distrito Federal promover atos voltados à exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS concernentes ao exercício do ano de 2022.

2 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

3 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício, o que não se verifica no presente caso.

4 – Obscuridade. A obscuridade referida na lei diz respeito à ausência de clareza no julgado, de modo a comprometer seu entendimento. Não há obscuridade quanto à delimitação temporal estabelecida na sentença e mantida no acórdão, uma vez que estabelecida pela parte autora na petição inicial (art. 141, CPC).

5 – Contradição. O que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas, não tendo o embargante demonstrado tal vício no caso em exame.

6 – A alegação de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 não foi deduzida na primeira instância de julgamento e tampouco em apelação, tendo sido deduzida apenas nas razões dos embargos de declaração, motivo pelo qual não houve omissão quanto ao tema.

7 – Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e, pelo Distrito Federal, conhecidos em parte. Ambos desprovidos.

AP